Tribunal: TJDFT
Processo: 0006175-95.2015.8.07.0007
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CONTRATO DE SEGURO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PRELIMINAR DE JULGAMENTO EXTRA PETITA AFASTADA. NULIDADE DA SENTENÇA. INOCORRÊNCIA. NEGATIVA DE PAGAMENTO PELA SEGURADORA. DEFEITO PREEXISTENTE. CIÊNCIA DO SEGURADO. CONDUTA CULPOSA. AGRAVAMENTO DOS RISCOS. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O magistrado deve vincular-se aos pedidos deduzidos na petição inicial e, com base na argumentação das partes, decidir a demanda dentro dos limites estabelecidos, sob pena de julgamento extra petita. O fato de o julgador não ter acolhido a pretensão autoral não implica em julgamento sem prova ou presumido, tampouco em julgamento extra petita, quando o julgado está fundamentado no conjunto probatório constante dos autos. Preliminar de julgamento extra petita rejeitada.
2. Considera-se fundamentada a decisão que justifica as razões de decidir e analisa as questões de fato e de direito apresentadas pelas partes litigantes. Preliminar de nulidade da sentença, por negativa de prestação jurisdicional, rejeitada.
3. Age culposamente o segurado que conduz veículo automotor com grave defeito na caixa de direção, de cujo problema tinha conhecimento, agravando o risco.
4. Demonstrado o nexo causal entre a condução do veículo com problema mecânico conhecido e o acidente que provocou sua perda total, afasta-se a indenização do seguro por agravamento do risco.
5. Apelação conhecida, mas não provida. Preliminares rejeitadas. Unânime.